Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. 3.1. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
4. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, no caso o semiaberto.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como ocorre na hipótese dos autos. 5.1. Fixado valor proporcional e em consonância com a jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, inexiste reparo a ser feito.
6. Recurso conhecido e desprovido.